Tribunal: STF
Processo: ADI 7433
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 4º E, POR ARRASTAMENTO, O PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.713/1998. PARTICIPAÇÃO DE POLICIAIS DO SEXO FEMININO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DO EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES FEMININOS AO MÁXIMO DE 10%. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, §3°, CF). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS LEIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX NUNC.



    I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira.



    II - O art. 4°, caput, e, por arrastamento, o seu parágrafo único, da Lei 9.713/1998 violam os direitos à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF).



    III - A Lei 9.713/1998 não apresentou justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes.



    IV- A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações.



    V - Não se pode alegar a violação do princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que os dispositivos objurgados violam direitos e princípios constitucionais. A Constituição Federal é dotada de força normativa, o que impõe à interpretação e à aplicação das leis infraconstitucionais que se estabeleça uma análise na perspectiva dos direitos fundamentais e das normas constitucionais. Esta Suprema Corte, portanto, ao analisar legislação infraconstitucional se imbui da responsabilidade que lhe é conferida pelo mencionado art. 102, caput, de guardar a Constituição Federal.



    VI - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar inconstitucional o art. 4°, e por arrastamento, o parágrafo único, ambos da Lei 9.713/1998, com modulação dos efeitos da decisão.